Tribunal: TJSP
Processo: 2153844-33.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Conhecimento. Necessidade. Acórdão não se pronunciou sobre os honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão agravada. Decisão colegiada determinou prosseguimento da execução pelo montante apurado no cálculo do credor. Valor homologado inferior a 200 salários-mínimos. Necessidade de adequação da verba honorária. Fase de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Conhecimento. Necessidade. Acórdão não se pronunciou sobre os honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão agravada. Decisão colegiada determinou prosseguimento da execução pelo montante apurado no cálculo do credor. Valor homologado inferior a 200 salários-mínimos. Necessidade de adequação da verba honorária. Fase de conhecimento. Fixação em 15% sobre as prestações vencidas até a decisão concessiva do benefício. Incidência do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, observada a Súmula 111/STJ. Fase de execução. Fixação em 10% sobre o proveito econômico obtido. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS. Sucumbência integral da autarquia. Art. 85, § 7o, do CPC. Aclaramento que não implica modificação do julgado. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO, sem efeito modificativo.